Tribunal: TJDFT
Processo: 0748501-89.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PODER DE POLICIA. CONSTRUÇÃO DE MURO EM ÁREA VERDE. BEM PÚBLICO. AUTO DE INTIMAÇÃO DEMOLITÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. AUSÊNCIA DE NULIDADE.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.

2 – Contradição. Tem razão o embargante. Os argumentos desenvolvidos no acórdão são no sentido da improcedência do pedido, com confirmação da sentença. No dispositivo, entretanto, por erro, consta o não provimento do recurso com sucumbência recíproca, o que constitui equívoco. Dá-se, pois, provimento ao recurso para proclamar o seguinte: “Recursos conhecidos, mas não providos. Custas processuais e honorários advocatícios, no percentual de 15% do valor da causa, corrigido, pelo recorrente vencido, na forma do art. 55 da Lei n. 9.099/1995, inaplicáveis as disposições do CPC.

3 – Recurso conhecido e provido.